Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722614-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: KEYLA REIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMORIM OLIVEIRA IMOVEIS LTDA, GEILSON RODRIGUES DE AMORIM, RAFAEL NASCIMENTO E SILVA OLIVEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Keyla Reis de Oliveira (ID no 41171428) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 40718546). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO